Tribunal: TJPA
Processo: 0019605-86.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019605-86.2010.8.14.0301

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO MOVENS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANDER OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0019605-86.2010.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: VANDER OLIVEIRA PEREIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERANDO INAPTO EM TESTE PSICOTÉCNICO. EXAME PSICOTÉCNICO PREVISTO NO EDITAL SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS MOTIVOS DA INAPTIDÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0019605-86.2010.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: VANDER OLIVEIRA PEREIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, interposto em desfavor de
VANDER OLIVEIRA PEREIRA.

Consta dos autos que o autor ingressou com a presente ação, em razão de ter sido considerado contraindicado no exame psicológico de concurso da PMPA.

O Juízo a quo deferiu liminar em favor do autor/apelado para que o mesmo continuasse no concurso, e ao final, proferiu sentença, julgando procedente o pleito e anulando o ato de eliminação, tendo determinado a reaplicação do exame.

O apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo a legalidade da eliminação do autor, posto que a lei estadual nº. 6.626/2004, que dispõe sobre o ingresso na PM, prevê a realização de avaliação psicológica. Afirma que os itens 10.3.5 e 10.3.16 do Edital tratam do recurso e da entrevista devolutiva, as quais possibilitam aos candidatos o acesso aos instrumentos e motivos que levam à eliminação, portanto, seria descabida a alegação de impossibilidade de recurso e ausência de critérios. Ao final, requereu o acolhimento do recurso de apelação.

O apelado não apresentou contrarrazões. ID 11198250.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 11782110.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0019605-86.2010.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: VANDER OLIVEIRA PEREIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia quanto a eliminação do candidato no exame psicológico, na 2ª etapa do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará – PM/2008.

Ao analisar o presente feito, é importante, inicialmente, destacar que a observância das regras do edital e o cumprimento integral de suas disposições são medidas de extrema importância para todo e qualquer concurso público. Afinal, é com a publicidade e a predefinição das fases e critérios avaliativos que os candidatos conseguem ter segurança e igualdade no processo avaliativo.

Sabe-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir no andamento e nos critérios adotados nos concursos públicos, pois essa definição está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

In casu
, temos que o exame psicológico está efetivamente previsto do edital do concurso, porém a sua legalidade e legitimidade está condicionada na observância dos critérios objetivos e a possibilidade de seus resultados serem revisados pelos candidatos interessados.

Portanto, não se questiona a previsão legal do exame psicotécnico, mas sim, a forma com que o referido exame foi realizado, especialmente considerando que o edital prevê a realização do exame, porém não esclarece aos candidatos a sua forma de aplicação.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que o candidato não teve acesso aos motivos que levaram a sua inaptidão no exame psicotécnico, da mesma forma em que não teve conhecimento dos requisitos necessários para a sua aprovação na Avaliação Psicológica.

A ausência de conhecimento quanto aos motivos de sua eliminação, no teste psicológico, impossibilita o candidato de recorrer do resultado, posto que não tem conhecimento do motivo que deve atacar no recurso.

Assim, considerando que se mostra claro a ocorrência de violação de direitos fundamentais do candidato, uma vez que restou inobservado os princípios da informação inerente aos atos administrativos, bem como da isonomia, de forma que tais irregularidades, resultam na nulidade do ato.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato" , razão pela qual, "Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame" (STJ,
AgRg no Ag 1.291.819/DF
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010). 2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. (
REsp 1655461/DF
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

O Superior Tribunal de Justiça diz que:
“A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de ilegalidade na avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame.” (STJ, AgRg noRMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 27/03/2023